Tribunal: TJBA
Processo: 8142042-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142042-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOMAR PEDREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROGRAMA DIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos de aluno matriculado em curso superior, declarando a inexistência de débito, determinando a regularização da matrícula e fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços educacionais, especialmente quanto ao acesso ao ambiente virtual e à disponibilização das disciplinas finais; (ii) avaliar a validade da suposta adesão ao Programa DIS e a regularidade da cobrança de R$ 1.867,63; (iii) examinar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a relação de consumo, incidem as regras protetivas do CDC, incluindo o dever de informação e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Os autos evidenciam que, mesmo após a renegociação contratual, o autor permaneceu sem acesso ao ambiente virtual, o que impediu a conclusão do curso.

5. A instituição não comprovou a adesão clara e consciente ao Programa DIS, tampouco demonstrou a regularidade das cobranças, descumprindo os deveres de transparência e boa-fé.

6. A cobrança indevida e o impedimento de acesso às disciplinas caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação moral, majorado o valor fixado na sentença, por não observar critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

7. Não demonstrado excesso ou desproporção na indenização, descabe sua minoração ou majoração.

8. Mantêm-se os demais comandos sentenciais, inclusive a obrigação de fazer e a declaração de inexistência do débito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino responde objetivamente pela falha na disponibilização de disciplinas e acesso ao ambiente virtual que impede a conclusão do curso.

A ausência de informação clara e adequada sobre o Programa DIS inviabiliza a cobrança baseada em sua suposta adesão.

A cobrança indevida e o impedimento injustificado de acesso às atividades acadêmicas configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 30, 31, 39, IV; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003456-91.2019.8.05.0080, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 18.05.2021; TJRJ, AI nº 0085808-02.2022.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, 11ª Câmara Cível, j. 02.03.2023; TJSP, AC nº 1004481-57.2022.8.26.0506, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8142042-78.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JOMAR PEDREIRA DE OLIVEIRA e outra
e como apelados
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator